Tribunal: TJDFT
Processo: 0746484-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Cobertura de material cirúrgico. Rol ans taxativo. Junta médica. Rejeitados.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu e manteve a sentença que o condenou ao fornecimento do material especial
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão por não considerar o parecer da junta médica que fundamentou a exclusão da cobertura do material cirúrgico.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão enfrentou os argumentos apresentados pela embargante capazes de influir na decisão. Inclusive, a decisão se pautou na prova constante nos autos e na taxatividade do rol da ANS, que impõe a obrigatoriedade de cobertura do material quando ligado ao ato cirúrgico, desde que tenha registro válido na Anvisa.
4. Inexistente a omissão alegada, sendo nítido o mero inconformismo com o resultado do julgamento, que não comporta reexame em sede de embargos.
IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A simples alegação de vício é suficiente para o conhecimento do recurso, mas o provimento depende da existência do vício apontado. 2. A decisão que enfrenta os argumentos capazes de influir na decisão não é omissa.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022, 1.024; Lei 9.656/98 e RN 465/2021, art. 17, parágrafo único, inciso VII.